Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736349-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO RODRIGUES DA CUNHA CAVALCANTE AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PAULO RODRIGUES DA CUNHA CAVALCANTE contra a decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da petição de ID 105101155 da origem (ID 105899629 dos autos 0702419-95.2019.8.07.0007). O agravante alega, em suas razões (ID 30678218), que a nulidade da citação pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Afirma, em síntese, que não foram utilizados os meios disponíveis para realizar a citação da parte ré, ora agravante, sendo nula a citação realizada por edital. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja reconhecida a nulidade da citação e extinta a execução. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, tendo em vista os documentos apresentados (ID’s 31092484 a 31092487, 31092496, 31092504, 31092506). No caso, após o cumprimento parcial da ordem de bloqueio (ID 86578256 da origem), o agravante compareceu aos autos, alegando a nulidade de citação e que os valores bloqueados eram originados de verbas salariais (ID 91735731 da origem). No ID 99692283, foi rejeitada a impugnação apresentada sem a manifestação do Juízo quanto a nulidade de citação. Após a certificação do transcurso “in albis” (ID 104721527 da origem), o réu/agravante requereu a reconsideração repisando os mesmos argumentos e juntando documentos (ID 105101155). A petição do réu/agravante não foi conhecida pelo Juízo a quo, com fundamento na preclusão, sendo interposto o presente curso. Nesse contexto, o agravante apontou a nulidade na primeira oportunidade em que falou nos autos, contudo, após a omissão do pronunciamento judicial permaneceu inerte. Diante disso, mostra-se inviável a apreciação direta da matéria nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. Ademais, a citação foi infrutífera no endereço informado no contrato na Rua 06, Chácara 274, lote 41A, Vicente Pires (ID’s 33509051 e 41599568 da origem) e em todos os endereços que o Juízo originário conseguiu obter por meio das ferramentas disponíveis: Condomínio Jardins do Lago, Quadra 2, Conj J, casa 12 – Setor Habitacional Jardim Botânico (ID 40716281 da origem); QN 05 Conj 16 Lt 23 Casa 2 Riacho Fundo (ID 40716199 da origem); SRIA QE 7 Lote C Sala 108 Guará (ID 41936127 da origem). Nesse quadro, não se verifica qualquer nulidade da citação por edital (ID 68622813 da origem), tendo em vista que foram diligenciados todos os endereços encontrados nos sistemas disponibilizados ao Juízo originário. Assim, deve ser reconhecida a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida, nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora